Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do detido cotejo dos autos, o objeto deste agravo cingira-se à aferição da legitimidade de se cominar ao hospital Hospital Santa Lúcia a obrigação de fomentar à agravada – paciente da rede pública de saúde – a cirurgia da qual necessita, que não seria fornecida pela rede pública local, pelo preço previsto na tabela do SUS para ressarcimento dos serviços prestados aos beneficiários de planos de saúde, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal objeto do Tema 1.033. A tutela recursal almejada pelo Distrito Federal fora, ressalte-se, concedida em parte, de molde a ser assegurado o custeio do procedimento segundo a média das tabelas praticadas pelos planos de saúde para tratamento idêntico. Sucede que, nos termos do alinhado na derradeira petição aviada pela agravada nos autos do executivo subjacente e agora reiterada nestes autos[1], fora ela submetida ao procedimento de ablação da via anômala por crioablação, no dia 30 de maio, no Hospital de Base do DF. Afere-se, assim, que a realização do procedimento no hospital da rede pública implica o exaurimento do objeto da pretensão originariamente vindicada pela agravada e a pretensão reformatória deduzida pelo Distrito Federal, repercutindo neste recurso, deixando-o carente de objeto e prejudicando-o, pois já inviável se cominar ao agravante o custeio da prestação por ele já realizada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 134502497 (fl. 659), Cumprimento de Sentença no 0700445-53.2020.8.07.0018.